Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. Consoante se infere do art. 1.018, § 2o, do CPC, no caso de autos eletrônicos, a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem constitui mera faculdade do Agravante, de modo que sua ausência não implica o não conhecimento do recurso.
2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.